Tribunal: TJES
Processo: 5001962-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001962-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001962-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 1176566 que, nos autos de
ação de execução fiscal
contra si

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
acolheu, em parte,

a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1761/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razões recursais (evento 1176551), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a Certidão de Dívida Ativa nº 491/2014 não é revestida dos requisitos de certeza e exigibilidade, dada a ausência de cometimento de ato ilícito consumerista pela recorrente, dando ensejo à nulidade da execução; (ii) é nula a decisão administrativa pela inobservância dos requisitos legais para a dosimetria da penalidade; e (iii) de forma subsidiária, a multa administrativa aplicada deve ser reduzida.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou a recorrente pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar
“[...]
a determinação de novos cálculos até o julgamento do recurso, bem como para impedir a adoção de qualquer medida de constrição contra a agravante nos autos de origem”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em despacho exarado no evento 1188654, determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia na íntegra do procedimento administrativo nº 0111- 005.870-5 (1761/2011), oriundo da reclamação formulada pelo consumidor Carlos Augusto da Silva Liberato, que teria originado a CDA nº 491/2014, o que teria sido cumprida pela recorrente, conforme se verifica dos documentos acostados no evento 1242460.

Em decisão proferida no evento 1339018, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1667557), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 1746019, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento de nº
5001979-78.2021.8.08.0000
.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001962-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 1176566 que, nos autos de
ação de execução fiscal
contra si

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
acolheu, em parte,

a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1761/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razões recursais (evento 1176551), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a Certidão de Dívida Ativa nº 491/2014 não é revestida dos requisitos de certeza e exigibilidade, dada a ausência de cometimento de ato ilícito consumerista pela recorrente, dando ensejo à nulidade da execução; (ii) é nula a decisão administrativa pela inobservância dos requisitos legais para a dosimetria da penalidade; e (iii) de forma subsidiária, a multa administrativa aplicada deve ser reduzida.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, pugnou a recorrente pelo recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar
“[...]
a determinação de novos cálculos até o julgamento do recurso, bem como para impedir a adoção de qualquer medida de constrição contra a agravante nos autos de origem”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em despacho exarado no evento 1188654, determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia na íntegra do procedimento administrativo nº 0111-005.870-5 (1761/2011), oriundo da reclamação formulada pelo consumidor Carlos Augusto da Silva Liberato, que teria originado a CDA nº 491/2014, o que teria sido cumprida pela recorrente, conforme se verifica dos documentos acostados no evento 1242460.

Em decisão proferida no evento 1339018, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (evento 1667557), pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade apresentada por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, a fim de obter a satisfação de crédito público, vencido e supostamente exigível de R$ 37.996,25 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), constante da CDA nº 491/2014, decorrente de multa administrativa arbitrada pelo Procon, no montante histórico de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

A excipiente/recorrente (evento 1176566) argumentou que a execução fiscal movida pelo Município de Vitória é atinente a multa aplicada pelo PROCON, sob o fundamento de que teria descumprido acordo pactuado com o consumidor, quanto ao vício apresentado em um aparelho celular de sua fabricação.

Afirmou, ainda, que a multa administrativa afrontou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porque tem valor exorbitante ante o suposto ato infracional.

Sustentou, também, que a decisão administrativa não versou quanto aos critérios quantificadores do valor da reprimenda, quais sejam, a gravidade da prática abusiva, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, o que viola os princípios da legalidade e da motivação.

Assim, requereu a procedência da exceção de pré-executividade para que seja anulada a multa, com a consequente extinção da execução fiscal. Pugnou, também, pela condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Regularmente intimado, o município/agravado manifestou-se nos autos (evento 1176566), sustentando que a exceção de pré-executividade tem hipótese de cabimento bem delimitada na doutrina, dentre elas, em especial, a ausência de condição da ação, o que não restou devidamente demonstrado pela parte excipiente.

Aduziu, ainda, que, quanto à suposta nulidade do auto de infração, não há qualquer plausibilidade na alegação, uma vez que as exigências de motivação e do contraditório foram supridas. Ressaltou que a decisão administrativa está perfeitamente fundamentada, com exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa.

Salientou, por fim, que a multa não violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salientando que tal penalidade existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator a transgredir a lei novamente, e que a excipiente é uma gigante no seu segmento, de modo que, se a sanção for reduzida, não atingirá sua finalidade.

Após manifestação da parte recorrente, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo acolheu, em parte,

a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº1761/2011, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Pontuou S. Exª, em tal oportunidade, que a recorrente possuía a responsabilidade pela resolução, dentro do prazo legal, do problema enfrentado pelo consumidor, não tendo assim procedido, de modo que houve a clara violação ao dispositivo do CDC acima citado.

Sustentou, ainda, que, apesar da dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que reduziu o valor da multa de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem.

Após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados pela recorrente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a recorrente que a CDA nº 491/2014, que embasaria a execução fiscal, não seria revestida dos requisitos de certeza e exigibilidade, dada a ausência de cometimento de ato ilícito consumerista pela recorrente, dando ensejo à nulidade da execução.

Sabe-se que os elementos essenciais para a validade da inscrição em dívida ativa estão previstos no art. 202 do CTN, que assim dispõe:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Trata-se de requisitos que permitem a correta identificação do devedor, da quantia devida, da origem e da natureza do crédito, com vistas a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor, de maneira que a ausência de quaisquer deles pode gerar a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, conforme previsão do art. 203 do CTN.

No caso dos autos, a CDA nº 491/2014, juntada no evento 1176560, preenche os requisitos essenciais à sua validade, já que contém o nome da devedora (ora agravante) e o seu endereço (Ala Juari, 522, Tamboré, Barueri/SP), a quantia devida (R$ 37.996,25 – trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), a origem e a natureza do crédito (violação ao art. 18, § 1º, inciso I, II e III, da Lei nº 8.078/90), a data de sua inscrição (17/12/2013) e, ainda, o número do processo administrativo que originou o crédito (nº 1761/2011), não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada neste particular.

Não fosse isso, o c. STJ e este e. TJES já decidiram que a regra inserta no art. 203 do CTN, que prevê a nulidade da CDA que não preenche os requisitos do art. 202, deve ser interpretada
cum grano salis
, devendo ser rechaçada a nulidade quando o defeito formal não comprometer a essência do título, permitindo o exercício da ampla defesa pelo devedor do crédito fiscal, valendo acrescentar, inclusive, que o processo administrativo que gerou a referida dívida foi devidamente acostado a estes autos, de modo a permitir análise pormenorizada daqueles requisitos (Nesse sentido, confiram-se: STJ, AgRg no REsp 1137648/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010; TJES, Apelação 64140002656, Rel. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 06/11/2015; TJES, Apelação 3090009139, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES – Rel. Subst. Designado LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015).

Ademais, entendo que as autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, que lhes agrega a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto ao ora agravante pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

Deveras, uma vez noticiada a infração a uma regra de proteção ao consumidor, é lícito à entidade agravada, ao cabo de regular processo administrativo no qual restou apurada a procedência da reclamação, sancionar o autor do ato infracional, aplicando-lhe uma das penalidades arroladas pelo supracitado art. 56, dentre as quais figura, conforme transcrito acima, a pena de multa, cuja quantificação adotará como norte os parâmetros indicados no artigo subsequente, com o seguinte teor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Na situação em apreço, entendo que o Procon Municipal aplicou a multa à agravante, de maneira correta, em razão dela não ter solucionado o problema do consumidor Carlos Augusto da Silva Liberato ao ter adquirido um aparelho celular que apresentou defeito no prazo legal de 30 (trinta) dias, violando, consequentemente, a norma insculpida no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, não vislumbro a nulidade da decisão administrativa pela suposta inobservância dos requisitos legais para a dosimetria da penalidade.

Ora, de acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

No mesmo sentido, o art. 36 do Decreto Municipal n° 11.738/03 estabelece os seguintes critérios de dosimetria da penalidade pecuniária, senão vejamos:

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma prevista pelo presente ato normativo.

Desse modo, conclui-se que o Procon, ao arbitrar a multa, o fez em observância às variáveis insertas no art. 36 do Decreto nº 11.738/2003, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

Por fim, quanto a tese subsidiária no sentido de que a multa administrativa aplicada deve ser reduzida, registro que, nos autos do agravo de instrumento nº 5001979-78.2021.8.08.0000 interposto pelo Município de Vitória em face dessa mesma decisão ora objurgada, me manifestei da seguinte forma:

“[...] Superado tal ponto, sustenta o recorrente que a multa administrativa inicialmente fixada se revela proporcional, devendo, então, ser restabelecida.

Destaco, desde já, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
2
.

Posteriormente, porém, melhor refletindo sobre a matéria, modifiquei meu entendimento no sentido da possibilidade, mesmo que
excepcional
, de alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
3
.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados.

É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
4
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa. (TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_____________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

_____________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

'Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
'
.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

'
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade'. (Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Em análise dos documentos dos autos de origem que, embora não juntados pela municipalidade neste recurso, foram acostados nos autos do agravo de instrumento de nº 5001962-42.2021.8.08.0000, do qual também figuro como relator e também se encontra concluso em meu gabinete, me convenço no sentido de que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de doze mil reais – deve, neste momento processual, ser mantido.

Assim, considerando o valor do aparelho telefônico adquirido pelo consumidor – R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) – bem como que a parte agravada não cumpriu com o acordo firmado em audiência e, também, considerando as diretrizes fixadas no artigo 57 do CDC, notadamente a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, entendo que a multa inicialmente estabelecida pelo Procon Municipal deve ser reduzida para o montante acima apontado, sendo a mesma mais consentânea com as balizas já firmadas”.

Dessa forma, adotando os mesmos fundamentos acima exposados, não vejo como acolher a alegação da redução da multa aplicada pelo ora recorrido.

Também não há que se falar, tal como alegado pelo recorrido em sede de contrarrazões, em violação à cláusula de reserva de plenário, na medida em que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido:

(...) 8)
Conforme precedentes deste e. Sodalício, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
. 9) Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180024572, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

3
Voto de vista proferido nos autos da AC nº 0025266-98.2012.8.08.0024

4
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001962-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
MULTA APLICADA PELO PROCON -
CDA – TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – DOSIMETRIA DA PENALIDADE – TESE DE ILEGALIDADE – REJEITADA – REDUÇÃO DA MULTA
REALIZADA NA INSTÂNCIA PRIMEVA
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a CDA que embasa o processo executivo fiscal preenche os requisitos essenciais à sua validade, previstos no art. 202 do CTN, não há se falar em nulidade. Precedentes do TJES e STJ.

2. Ademais, as autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade, que lhes agrega a aptidão de serem consideradas verdadeiras e conformes ao direito, até prova em contrário, signo do qual se encontra travestido o sancionamento imposto ao ora agravante pelo Procon Municipal, no exercício da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Da mesma forma, não há nulidade da decisão administrativa pela suposta inobservância dos requisitos legais para a dosimetria da penalidade.

4. De acordo com o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

5. No mesmo sentido, o art. 36 do Decreto Municipal n° 11.738/03 estabelece os seguintes critérios de dosimetria da penalidade pecuniária.

6. Desse modo, conclui-se que o Procon, ao arbitrar a multa, o fez em observância às variáveis insertas no art. 36 do Decreto nº 11.738/2003, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

7. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

8. No caso dos autos, entendo que a redução da sanção pecuniária na decisão hostilizada se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática, devendo, portanto, ser mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.